Tribunal: TJSP
Processo: 1011709-98.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000708579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1011709-
98.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que são apelantes ANA PAULA
SOUZA SILVA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e LUCIANA MARIA DE
SOUZA SILVA (REPRESENTANDO MENOR(ES)), é apelado LOCALFRIO S/A
ARMAZÉNS GERAIS FRIGORÍFICOS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011709-98.2018.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No0824 – JEMM – RRVT 2/7
Apelação Cível Processo n.o 1011709-98.2018.8.26.0223
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Apelante: Ana Paula Souza Silva (menor representada pela genitora)
Apelada: Localfrio S/A. Armazéns Gerais Frigoríficos
Comarca: Guarujá
Juiz: Dr. Ricardo Fernandes Pimenta Justo
Voto no 0824
Dano moral. Ação indenizatória. Incêndio de grandes
proporções nas dependências da apelada que gerou fumaça
tóxica por alguns dias. Julgamento antecipado. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Ausência de demonstração de danos morais indenizáveis. Mero
dissabor. Sentença mantida. Recurso não provido.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Ana Paula
Souza Silva, menor representada pela genitora, contra a r. sentença de fls. 590/594, cujo
relatório adota-se integralmente, que julgou improcedentes os pedidos formulados em
ação indenizatória por danos morais e condenou a autora ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa, observadas as ressalvas atinentes à gratuidade da justiça a ela
concedida.
Insurge-se a apelante arguindo, preliminarmente, a nulidade da
sentença por cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide, sem
apreciação do seu pedido de produção de provas ou fundamentação legal. Pleiteia,
igualmente, a nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos,
omissa quanto aos pontos questionados. No mérito, pugna a reforma do decisum.
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 972/995).
Em parecer, opina a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
provimento do apelo, com retorno dos autos à origem para produção das provas ''que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011709-98.2018.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No0824 – JEMM – RRVT 3/7
afigurarem adequadas para demonstrar os fatos'' (fls. 1275/1277).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com relação à nulidade da sentença por alegado cerceamento de
defesa, nada há que ser reparado. O feito já se encontrava regularmente instruído, de
forma que a produção das provas solicitadas pela autora não encerraria utilidade
nenhuma.
O depoimento pessoal do representante legal da apelada nada
acrescentaria, pois apenas reforçaria o que exposto na peça defensiva.
As
provas
testemunhais
somente
atestariam
fato
já
incontroverso, qual seja, o impacto ambiental causado pelo incêndio. No mais, os
depoimentos não bastariam para demonstrar que a autora realmente sofreu danos morais
inabaláveis a ensejar a indenização pretendida.
Eventual perícia técnica, por seu turno, também se mostra
desnecessária, já que o impacto ambiental do incêndio é incontroverso e corroborado
por diversas provas documentais.
Da mesma forma, a requisição de documentos à CETESB e ao
Ministério Público nada esclareceria a respeito do efetivo dano eventualmente
experimentado pela apelante que não se confunde com o ambiental.
Nenhuma dessas provas favoreceria a autora, a quem incumbia
demonstrar que efetivamente sofreu os danos aventados, a acarretar-lhe problemas de
saúde e transtornos, todos em decorrência do incêndio.
Impende registrar que salutar, ademais, a ressalva contida na
sentença, de que ''conveniente ainda destacar que, de acordo com as notícias que foram
publicadas à época, pouquíssimas pessoas foram encaminhadas a hospitais em razão
dos fatos declinados na inicial. Para estas e para aquelas que apresentaram qualquer
documento médico, de compra de remédios ou afins, deflagrou-se, regularmente, a fase
instrutória''.
Enfim, a hipótese amoldava-se ao disposto no artigo 355, inciso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011709-98.2018.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No0824 – JEMM – RRVT 4/7
I, do Código de Processo Civil, que autoriza o julgamento antecipado da lide sempre
que não houver necessidade de produção de outras provas.
Outrossim, não se divisa nulidade na decisão que rejeitou os
embargos de declaração, notadamente dado seu caráter evidentemente infringente.
Rejeitam-se, pois, as preliminares suscitadas.
No que tange ao mérito, trata-se de pedido indenizatório por
danos morais resultantes de grave incêndio ocorrido no terminal administrado pela ré,
de grandes proporções e duração aproximada de 37 horas, com evidente impacto
ambiental, e a autora alega ser vítima direta da poluição por residir nas imediações do
local atingido.
Malgrado os argumentos deduzidos pela demandante, seu
recurso não merece prosperar, não havendo elementos que autorizem seja modificada a
sentença recorrida.
Sobre o dano moral, como explica Maria Celina Bodin de
Moraes, “no momento atual, doutrina e jurisprudência dominantes têm como adquirido
que o dano moral é aquele que, independente de prejuízo material, fere direitos
personalíssimos, isto é, todo e qualquer atributo que individualize cada pessoa, tal
como a liberdade, a honra, a atividade profissional, a reputação, as manifestações
culturais e intelectuais, entre outros. O dano é ainda considerado moral quando os
efeitos da ação, embora não repercutam na órbita de seu patrimônio material,
originam angústia, dor, sofrimento, tristeza, humilhação à vítima, trazendo-lhe
sensações e emoções negativas” (Danos à Pessoa Humana, Renovar, p. 157).
Na hipótese de dano moral subjetivo, exige-se que os
sentimentos negativos sejam intensos e possam facilmente distinguir-se dos
aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, normais da vida cotidiana.
Inadmissível que a gravidade de ofensa a direito de
personalidade repouse em fórmula vaga e genérica, comum ao conjunto de moradores
da região, não se podendo afirmar que todos apresentaram os mesmos problemas ou
sofrimentos de semelhante intensidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011709-98.2018.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No0824 – JEMM – RRVT 5/7
Não há dúvida que algumas ofensas geram dano moral, mas é
imprescindível que se determine e individualize qual foi a ofensa e sua repercussão no
espírito do ofendido (Maria Celina Bodin de Moraes, Danos à Pessoa Humana,
Renovar, p. 160).
Consigne-se que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de
Justiça, em casos envolvendo idêntica ré Localfrio S/A. Armazéns Gerais Frigoríficos
, sedimentou-se no mesmo sentido:
''APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Incêndio de grandes
proporções em terminal portuário. Pleito indenizatório julgado
improcedente. Irresignação. Preliminar de nulidade da
sentença. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Possibilidade
de indeferimento de provas quando presente condição
suficiente a embasar o deslinde da causa. Inteligência do art.
355, inciso I, do Código de Processo Civil Princípio do livre
convencimento motivado (art. 370, do CPC). Mérito. Danos
morais. Incêndio em containers no terminal alfandegário da
empresa ré. Emissão de gases tóxicos na atmosfera. Impacto
ambiental que teria repercutido em sofrimento e prejuízos à
saúde da população local, com bloqueios e evacuações das
moradias. Ausência de demonstração de danos efetivos à saúde
da
autora.
Embora
desconfortável,
trata-se
de
mero
aborrecimento cotidiano, que não chega a caracterizar dano
moral indenizável, haja vista não atingir qualquer direito de
personalidade da demandante. Sentença mantida. Precedentes.
RECURSO
DESPROVIDO.''
(Apelação
no
1000374-19.2017.8.26.0223, 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, rel. Rodolfo Pellizari,
j. em 08/11/2018).
''RESPONSABILIDADE CIVIL
DANOS MORAIS

Improcedência
Cerceamento de defesa
Julgamento
antecipado da lide
Inocorrência
Dilação probatória
despicienda para o deslinde do feito Nulidade da decisão que
apreciou os embargos de declaração não configurada

Fundamentação concisa que não fere os arts. 489 e 1022, do
CPC e art. 93, IX da CF/88 Preliminares rejeitadas - Incêndio
ocorrido em Terminal Portuário, lançando fumaça tóxica na
atmosfera Ausência de comprovação de que o autor tenha
sido afetado negativamente pelo acidente Sentença mantida
Recurso
desprovido.''
(Apelação
no
1000125-68.2017.8.26.0223, 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, rel. Moreira Viegas, j.
em 07/11/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011709-98.2018.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No0824 – JEMM – RRVT 6/7
''EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS Autor alega danos morais decorrentes de fumaça
de incêndio Não demonstração de efetivos danos indenizáveis
no caso Mero dissabor - Sentença de improcedência mantida
por seus bastantes fundamentos
Recurso não provido.''
(Apelação no 1000503-24.2017.8.26.0223, 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, rel.
José Carlos Ferreira Alves, j. em 30/10/2018).
''Apelação Cível. Responsabilidade civil Ação de indenização
por danos morais Incêndio de grandes proporções ocorrido
em terminal alfandegado explorado pela empresa Localfrio
S.A. Armazéns Gerais Frigoríficos Autora que afirma ter
sofrido danos à saúde em decorrência dos gases tóxicos
expelidos durante o incêndio Sentença que julgou procedente
a ação Recurso de apelação interposto pela ré Preliminares
de cerceamento de defesa e nulidade da sentença por
fundamentação inadequada afastadas
Incêndio e danos
ambientais dele decorrentes que, embora inequívocos, não são
suficientes para o acolhimento da pretensão indenizatória
formulada na inicial Prontuário de atendimento médico, por
si só, que não é capaz de comprovar que o nexo de causalidade
entre os gases liberados durante o incêndio e os sintomas
apresentados pela autora Interdição da área próxima ao local
do acidente Fato que causou meros aborrecimentos, afetos à
vida em sociedade
Danos morais não comprovados

Responsabilidade civil da ré não configurada Precedentes
Recurso provido para julgar improcedente a ação. Dá-se
provimento
ao
recurso
de
apelação.''
(Apelação
no
1010188-89.2016.8.26.0223, 1a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, rela. Christine Santini,
j. em 25/09/2018).
Vide também: Apelação no 1000626-22.2017.8.26.0223 (7a
Câmara); Apelação no 1000366-42.2017.8.26.0223 (4a Câmara); Apelação no
1000380-26.2017.8.26.0223 (2a Câmara); Apelação no 1000397-62.2017.8.26.0223 (3a
Câmara); Apelação no 1000087-56.2017.8.26.0223 (9a Câmara); Apelação no 1000065-
95.2017.8.26.0223 (1a Câmara); Apelação no 1000463-42.2017.8.26.0223 (8a Câmara),
entre outras.
Em arremate, não havendo demonstração efetiva de danos
ensejadores da indenização pretendida, não há como acolher o pedido da autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011709-98.2018.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No0824 – JEMM – RRVT 7/7
Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
majoram-se os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% do valor
atualizado da causa.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.

JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator